Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-15.2017.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003542-15.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAUANE MARIA DA COSTA - CPF: 061.409.141-16 (EMBARGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 006.158.301-45 (EMBARGADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0009-83 (EMBARGANTE), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), ATILIO VALNEZ TEXEIRA - CPF: 030.290.331-39 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 006.158.301-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO PONTUAL DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO – TESE DE ERRO MATERIAL FUNDADA NA INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão, o lastro probatório e as alegações dos litigantes.

2. Reconhecida inexatidão que, presente na fundamentação do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por DEL MORO & DEL MORO LTDA, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, de modo a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré, ora embargante, ao pagamento da indenização pleiteada pela autora.

A embargante fala na ocorrência de contradição, que restaria caracterizada pela incompatibilidade entre a decisão, a prova dos autos e o fundamento da ação. Diz ainda que se encontra presente o erro material, eis que o voto vencedor consignou que o sorteio foi realizado em dezembro de 2013, quando, na verdade, ocorreu no ano anterior.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de qualquer contradição.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
, o lastro probatório e as alegações dos litigantes.

Nesse sentido são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes
.

Por outro lado, há, efetivamente, erro material na fundamentação do voto vencedor, tendo em vista que, como relatado na petição inicial, o sorteio que deu ensejo à controvérsia foi realizado em dezembro de 2012, e não no ano de 2013.

Assim, faz-se necessária a retificação pontual da fundamentação do aresto impugnado, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento, eis que a definição do ano do sorteio não teve qualquer relevância para o deslinde da lide.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO DETERMINADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO FEITA. Impõe-se determinar a retificação da fundamentação do julgado, diante da constatação de que houve erro.

(TJ-SP - ED: 9133418032008826 SP 9133418-03.2008.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2012)

As demais teses ventiladas pela embargante não configuram erro material, ou qualquer outro vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios, na medida em que tangenciam a interpretação que a recorrente entende mais adequada sobre as provas angariadas nos autos, tratando-se de mero inconformismo com o conteúdo decisório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração apenas para consignar que o sorteio ocorreu em dezembro de 2012,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020